Tribunal: CARF
Processo: 10825.001066/2006-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.001066/2006-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.065 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Recorrente
MARCO ANTONIO DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. ISENÇÃO.
Os valores recebidos em decorrência de ação trabalhista são classificadas como
rendimentos do trabalho assalariado, não se sujeitando ao imposto de renda
apenas os rendimentos relacionados na legislação; quaisquer outros
rendimentos, não importando a denominação a eles dada, devem compor o
rendimento bruto para efeito de tributação.
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA
CARF N° 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PERÍODO
ATÉ
ANO
BASE
2009.
DECISÃO
DO
STF
DE
INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 12
DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
REPRODUÇÕES OBRIGATÓRIAS PELO CARF.
Conforme decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência). Necessidade da juntada de documentos para análise.
IMPOSTO DE RENDA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO
DO STF. REPERCUSSÃO GERAL E SISTEMÁTICA DOS RECURSOS
REPETITIVOS.
Conforme Tema 808 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do STF e
Tema Repetitivo 878 (STJ), não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento, tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso,
independentemente da natureza da verba que está sendo paga.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.001066/2006-71
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.065 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.001066/2006-71

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento que julgou procedente o lançamento de Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física referente ao ano-calendário 2001.
Peço vênia para transcrever o relatório proferido pela decisão recorrida:
O contribuinte acima identificado insurgiu-se contra o lançamento consubstanciado na
Notificação de Lançamento de fls. 06 a 08, referente ao ano-calendário 2001, em que se
apurou omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica FORD MOTOR
COMPANY DO BRASIL LTDA, por meio de ação trabalhista com acordo
homologado, no valor de R$ 164.458,17, produzindo, como conseqüência, a redução do
valor do saldo do imposto a restituir, de R$ 45.548,14 para R$ 2.588,46, valores
originários.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração fazendo nos seguintes
termos:
Em 05/05/2006 o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, de fls. 01 a 05,
alegando, em síntese, que aderiu ao PDV instituído pelo ex-empregador, tendo sido
desligado em 30/07/1999 e figurou como reclamante em ação trabalhista, encerrada por
acordo homologado, que lhe destinou R$ 164.458,17 de verbas trabalhistas.
Prosseguindo, afirma que o valor recebido tem natureza indenizatória, pois referem-se a
adicionais de periculosidade e reflexos devidos ao reclamante. Discorda ainda da
tributação do montante acumulado, uma vez que, se fossem os adicionais pagos mês a
mês não haveria tributação, por não ultrapassar seus rendimentos o limite de isenção
mensal.
Requer ao final a improcedência do lançamento ou, se julgado procedente, o "depósito"
judicial do valor nos autos do Processo n° 2006.61.08.001038-9 junto à 2a Vara Cível da
Justiça Federal em Bauru-SP, atualmente em fase de recurso (conforme informação de
fls. 14 a 16), processo em que discute a incidência do imposto de renda sobre PDV
(portanto referente ao ano-calendário 1999).
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.065 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.001066/2006-71

Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 34):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2001
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
EM
RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA. BASE DE CÁLCULO. RENDIMENTO BRUTO.
O chamado "rendimento bruto", na composição da base de cálculo do imposto de renda,
inclui todos os rendimentos tributáveis recebidos, com exceção dos de natureza
indenizatória, que devem ser comprovados e/ou discriminados na sentença.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário (fls. 48/84) em que alegou: (a) não incidência do Imposto sobre a Renda sobre verba
de natureza indenizatória; (b) sistemática dos rendimentos recebidos acumuladamente; (c)
violação ao princípio da capacidade econômica do contribuinte e da isonomia tributária
(argumento novo); e (d) não incidência de imposto de renda sobre juros pagos em função de ação
trabalhista (argumento novo).
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço parcialmente e passo a apreciá-lo.
Matérias que não serão objeto de conhecimento
O questionamento quanto a violação ao princípio da capacidade econômica do
contribuinte e da isonomia tributária, bem como da não incidência do imposto de renda sobre
juros pagos em função de reclamação trabalhista, temas não tratados na impugnação e que por
isso, não se instaurou o litígio, nos termos do disposto no artigo 17 do Decreto n° 70.235/1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Sendo assim, deve ser conhecido em parte o recurso apresentado pelo
contribuinte.
NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA SOBRE VERBA DE
NATUREZA INDENIZATÓRIA
Com relação a este questionamento, verifica-se que não merece conhecimento,
tendo em vista a concomitância de instâncias, em razão da propositura da Ação Ordinária de
Repetição de Indébito de n° 2006.61.08.001038-9, que já foi julgado e se encontra com trânsito
em julgado, em que peço vênia para transcrever a ementa do acórdão:
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.065 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.001066/2006-71

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO
INOMINADO. IMPOSTO SOBRE A RENDA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. NATUREZA SALARIAL. EXIGIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A alegação preliminar de repercussão geral, reconhecida no RE no 561.908, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO, é impertinente ao caso concreto, pois a decisão agravada apenas
reconheceu a exigibilidade do imposto de renda sobre verbas pagas em reclamação
trabalhista, a título de adicional de periculosidade, sem qualquer incursão no tema
objeto do aludido recurso extraordinário.
2. Por outro lado, o conhecimento parcial da apelação resultou não da falta de indicação
de "artigo de lei", mas da própria ausência de fundamentação fática e jurídica, na inicial,
coincidente com a que foi deduzida na apelação, com o que se demonstrou a inovação,
impeditiva ao exame da pretensão, daí porque impertinente discutir a questão da tabela
progressiva, com as alegações relativas à capacidade contributiva e isonomia tributária.
3. Em relação ao mérito da causa, restou aplicada a reiterada jurisprudência no sentido
de possuir natureza salarial a verba percebida pelo agravante, ainda que através de
reclamação trabalhista, configurando retribuição à situação de risco no trabalho à saúde
ou integridade do trabalhador, e não natureza indenizatória, pelo que perfeitamente
caracterizada a validade da incidência à luz do artigo 153, III, da Constituição Federal, e
43 do Código Tributário Nacional. Para efeitos fiscais, prevalece a interpretação da
legislação fiscal fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo impertinente invocar
súmula de jurisprudência trabalhista.
4. Agravo inominado desprovido.
Neste sentido, aplicável ao caso, o disposto na Súmula CARF n° 1:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Portanto, em razão da concomitância de instâncias, não se conhece do recurso
quanto a este ponto.
SISTEMÁTICA
DOS
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
Quanto aos Rendimentos recebidos acumuladamente, a decisão de piso deveria
ser reparada. Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário
no 614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no artigo 543-B do Código
de Processo Civil, declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que
determinava, para a cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido.
De acordo com a referida decisão, o critério de cálculo dos Rendimentos
Recebidos Acumuladamente – RRA adotado pelo artigo 12 da Lei no 7.713/88, representa
transgressão aos princípios da isonomia e da capacidade contributiva, conduzindo a uma
majoração da alíquota do Imposto de Renda.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.065 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.001066/2006-71

Dessa forma, é necessário que o dimensionamento da obrigação tributária observe
o critério quantitativo (base de cálculo e alíquota) dos anos-calendário em que os valores
deveriam ter sido recebidos, e não o foram.
Em outras palavras, afastando o regime de caixa, o Supremo Tribunal Federal
acolheu o regime de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido adimplidos.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, é de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no art. 62, § 2o da Portaria no 343, de 09 de junho de 2015 (RICARF).
Entretanto, o caso dos autos carece de documentos para que seja feita esta
verificação, que era ônus do contribuinte, de modo que a decisão recorrida não merece reparos.
NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS PAGOS
EM FUNÇÃO DE AÇÃO TRABALHISTA
O Supremo Tribunal Federal (STF) em julgamento do Recurso Extraordinário n°
855091/RS, com repercussão geral - Tema 808 , definiu que os juros de mora incidentes em
verbas salariais e previdenciárias pagas em atraso têm caráter indenizatório e não acréscimo
patrimonial, não compondo a base de cálculo do imposto de renda, conforme ementa e acórdão
abaixo transcritos:
EMENTA
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência.
1. A materialidade do imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo
patrimonial. Precedentes.
2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os
concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se
perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao
conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da
Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial,
podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda.
3. Os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas
perdas (danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos
ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras despesa ou
mesmo preços mais elevados, para atender a suas necessidades básicas e às de sua
família.
4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da Repercussão Geral: “Não incide
imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
5. Recurso extraordinário não provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em sessão virtual do Plenário de 5 a 12/3/21, na conformidade da ata do
julgamento e nos termos do voto do Relator, Ministro Dias Toffoli, por maioria,
apreciando o Tema no 808 da Repercussão Geral, em negar provimento ao recurso
extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a parte do
parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do imposto de
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.065 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.001066/2006-71

renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das remunerações
previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou funções), concluindo
que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III,
da Constituição Federal de 1988 não permite que ele incida sobre verbas que não
acresçam o patrimônio do credor. Ademais, acordam os Ministro em conferir ao § 1o do
art. 3o da Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN, interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a se excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Vencido o Ministro
Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não incide imposto de renda sobre os juros
de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função".
Ato seguinte, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu o Parecer SEI n°
10167/2021/ME, que peço vênia para transcrever alguns trechos dele:
Documento Público. Ausência de sigilo.
Tese em repercussão geral – Tema 808 – RE no 855.091/RS. Incidência de imposto de
renda sobre os juros moratórios devidos sobre o recebimento em atraso de remuneração
pelo exercício de emprego, cargo ou função.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Arts. 19, VI, “a”, e 19-A, I, da Lei no 10.522/2002; art. 2o, V, da Portaria PGFN no
502/2014.
Parecer para efeitos do art. 3o, § 3o, da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1/2014.
Pendência da publicação de acórdão que julgou os Embargos de Declaração.
Processo SEI no 10951.102873/2021-01
(...)
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e
a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do
imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em
reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
(...)
27. Considerando o acima disposto, já é possível depreender a tese majoritária e
atualizar as orientações constantes da matéria no SAJ, ainda que pendente a publicação
dos Embargos de Declaração, uma vez que estes não resultaram em alteração do
conteúdo do julgado:

1.22 i) Juros de mora
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.065 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.001066/2006-71

Abrangência: Tema com dispensa de contestar e recorrer, conforme entendimento do
STF, proferido no RE 855.091 em repercussão geral (Tema 808)
Resumo: O STF fixou a tese de que “não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre
os juros de mora devidos pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função”.
Referência: Parecer XXXXX
Data de início da vigência da dispensa: XXXX.
28.
Ademais,
para
fins
de
cumprimento
da
decisão, destaca-se
que
os
procedimentos administrativos suspensos em razão do despacho de 10/09/2018 do Min.
Relator, devem seguir seu curso com a devida aplicação do entendimento firmado pelo
STF, em analogia do que preconiza o art. 1.040, III, do Código de Processo Civil.
(...)
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE no 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei no 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é “não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função”, tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente
da natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3o,
do CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g)os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
30. Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3o, § 3o, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014.
31. Ademais, propõe-se que sejam realizadas as alterações do quadro explicativo acima
na árvore de matérias do SAJ, bem como na lista de dispensa de contestar e recorrer
(Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No 502/2016) da internet da PGFN, com a
substituição das orientações do item 1.22 i) pelo quadro explicativo acima.
32. Por derradeiro, recomenda-se ampla divulgação do presente Parecer no âmbito desta
Procuradoria-Geral.
33. É a manifestação.
Logo, o Parecer SEI No 10167/2021/ME deixa claro que a Procuradoria da Fazenda
Nacional, responsável pela administração cobrança do tributo deixará de recorrer quanto a esta
matéria, de modo que deve ser acolhida a pretensão do contribuinte, neste ponto.
Merece destaque o fato de que o recorrente recebeu verbas decorrentes de
aposentadoria, cuja tese, também se aplica ao caso com base no julgamento do Tema 808 do
STF, sendo que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 878, julgado sob o rito dos
recursos repetitivos, assim se manifestou:
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.065 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.001066/2006-71

RECURSO
INTERPOSTO
NA
VIGÊNCIA
DO
CPC/1973.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 2. RECURSO REPETITIVO. ART. 1.036, DO CPC/2015.
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC/1973.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF. IMPOSTO DE RENDA DA
PESSOA FÍSICA - IRPF. ANÁLISE DA INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE MORA.
ADAPTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ AO QUE JULGADO PELO STF NO
RE N. 855.091 - RS (TEMA N. 808 - RG). PRESERVAÇÃO DE PARTE DAS TESES
JULGADAS NO RESP. N. 1.089.720 - RS E NO RECURSO REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA RESP. N. 1.227.133 – RS. PRESERVAÇÃO DA TOTALIDADE
DA TESE JULGADA NO RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
RESP. N. 1.138.695 - SC. INTEGRIDADE, ESTABILIDADE E COERÊNCIA DA
JURISPRUDÊNCIA. ART. 926, DO CPC/2015. CASO CONCRETO DE JUROS DE
MORA DECORRENTES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PAGOS EM
ATRASO. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.
1. Não merece conhecimento o recurso especial que aponta violação ao art. 535, do
CPC, sem, na própria peça, individualizar o erro, a obscuridade, a contradição ou a
omissão ocorridas no acórdão proferido pela Corte de Origem, bem como sua relevância
para a solução da controvérsia apresentada nos autos. Incidência da Súmula n. 284/STF:
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia".
2. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.091/RS (Tribunal Pleno,
Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 15.03.2021), apreciando o Tema n. 808 da
Repercussão Geral, em caso concreto onde em discussão juros moratórios acrescidos a
verbas remuneratórias reconhecidas em reclamatória trabalhista, considerou não
recepcionada pela Constituição Federal de 1988 a parte do parágrafo único do art. 16, da
Lei n. 4.506/64 que determina a incidência do imposto de renda sobre juros de mora
decorrentes de atraso no pagamento das remunerações previstas no artigo, ou seja,
rendimentos do trabalho assalariado (remunerações advindas de exercício de empregos,
cargos ou funções). Fixou-se então a seguinte tese: Tema n. 808 da Repercussão Geral:
“Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
3. O dever de manter a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça íntegra, estável
e coerente (art. 926, do CPC/2015) impõe realizar a compatibilização da jurisprudência
desta Casa formada em repetitivos e precedentes da Primeira Seção ao que decidido no
Tema n. 808 pela Corte Constitucional. Dessa análise, após as derrogações perpetradas
pelo julgado do STF na jurisprudência deste STJ, exsurgem as seguintes teses, no que
concerne ao objeto deste repetitivo:
3.1.) Regra geral, os juros de mora possuem natureza de lucros cessantes, o que
permite a incidência do Imposto de Renda - Precedentes: REsp. n.o 1.227.133 -
RS, REsp. n. 1.089.720 - RS e REsp. n.o 1.138.695 - SC;
3.2.) Os juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de verbas
alimentares a pessoas físicas escapam à regra geral da incidência do Imposto de
Renda, posto que, excepcionalmente, configuram indenização por danos
emergentes - Precedente: RE n. 855.091 - RS;
3.3.) Escapam à regra geral de incidência do Imposto de Renda sobre juros de
mora aqueles cuja verba principal seja isenta ou fora do campo de incidência do
IR - Precedente: REsp. n. 1.089.720 - RS.
4. Registre-se que a 1a (3.1.) tese é mera reafirmação de repetitivos anteriores, a 2a (3.2.)
tese é decorrente daquela julgada pelo Supremo Tribunal Federal e a 3a (3.3.) tese é a
elevação a repetitivo de tese já adotada pela Primeira Seção. Já o que seria a 4a tese
(3.4.) foi suprimida por versar sobre tema estranho a este repetitivo (imposto de renda
devido por pessoas jurídicas), além do que também está firmada em outro repetitivo, o
REsp. n.o 1.138.695 - SC (Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado
em 22.05.2013).
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.065 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.001066/2006-71

5. No caso concreto, as verbas em discussão (juros de mora) decorrem do pagamento a
pessoa física de verbas previdenciárias sabidamente remuneratórias e que possuem
natureza alimentar (pensão por morte concedida pelo INSS, art. 16, inciso, XI, da Lei n.
4.506/64), enquadrando-se na situação descrita no RE n. 855.091 - RS (Tema n. 808),
julgado pelo Supremo Tribunal Federal (a segunda tese apresentada acima). Desta
forma, não há que se falar na incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em
questão.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp n. 1.470.443/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
julgado em 25/8/2021, DJe de 15/10/2021.)
Tanto o STF, quanto o STJ definiram que “não incide imposto de renda sobre os
juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
A decisão dos embargos opostos transitou em julgado em 9/10/2021.
Deste modo, o entendimento fixado pelo STF no sentido de que “não incide
imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função” deve ser aqui reproduzido por força do artigo 62, § 2o do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 junho de 2015,
abaixo reproduzido:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Entretanto, o caso dos autos carece de documentos para que seja feita esta
verificação, que era ônus do contribuinte, de modo que a decisão recorrida não merece reparos.
Conclusão
Diante do exposto, conheço em parte do recurso voluntário para negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.065 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.001066/2006-71

Fl. 102
DF CARF MF
Original